Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. CNH. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. O requerido interpôs recurso inominado no qual alega que as duas carteiras de habilitação em nome do requerente foram expedidas com fotografias e assinatura do real condutor. Argumenta que um terceiro (estelionatário), de posse de um desses documentos, realizou fraude física na CNH trocando a fotografia e as assinaturas do verdadeiro condutor pelas suas. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, restou demonstrada nos autos, a partir da documentação apresentada pela ré (ID 31844095), a falha na prestação do serviço por parte do órgão de trânsito que emitiu documento em nome do autor sem a sua solicitação, o que lhe causou uma série de prejuízos, consoante narrado no Boletim de Ocorrência de ID 31844086.
4. O “Estado” responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF, sendo suficiente a demonstração da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade para a configuração do seu dever de indenizar. Assim, cabe frisar, considerando que a responsabilidade do “Estado” é objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa, o ofendido não precisa comprovar o dolo do ente público na prática do ato que gerou o dano.
5. Destaca-se que o órgão de trânsito, ora recorrente, detém o poder e o encargo de prevenir fraudes, sendo aplicado, assim, ao caso em exame, o disposto no já mencionado art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Logo, ainda que o réu alegue que as duas carteiras de habilitação emitidas em nome do autor possuíam a foto e a assinatura dele, é certo que não há comprovação suficiente nos autos para eximir o órgão responsável pela fiscalização e controle da CNH da responsabilidade pelos danos comprovados pelo autor.
6. A CNH é um documento que possui fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional, a teor do disposto no artigo 159 do CTB. A emissão de modo negligente de um documento que é admitido como identidade possibilitou que terceiro realizasse diversos procedimentos perante bancos e estabelecimentos comerciais como se fosse a parte autora, ocasionando muitos transtornos (ID 31844085 e 31844088). Portanto, diante das alegações do autor, caberia ao órgão público trazer aos autos a devida comprovação de que agiu com a necessária cautela e não negligenciou no dever de fiscalizar a autenticidade de quem formulou o pedido pelas carteiras de habilitação. Ademais, o autor comprovou que houve o uso de habilitação falsificada, com foto e assinatura diversa da sua, para abertura de conta e demais compromissos (ID 31844084), cumprindo, assim, o seu dever processual de comprovar os fatos que constituem o seu direito.
7. Comprovada a fraude, não se trata de hipótese de meros dissabores, pois a emissão de carteira de habilitação fraudada possibilitou a abertura de conta corrente e empréstimos, consoante narrado na inicial, causando-lhe prejuízos de ordem patrimonial e, ainda, cobranças de dívidas não contraídas (ID 31844088).
8. Cumpre destacar que os danos experimentados pelo recorrido, quais sejam: desgaste físico e abalo moral para resolver o problema verificado, com a perda de tempo útil, decorrem da expedição irregular de documento a terceiro, ou seja, da negligência estatal, o que configura o dano moral. Ademais, a simples emissão irregular da 2a via da carteira nacional de habilitação, por si só, já violaria os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que possibilitou a utilização dos seus dados por pessoa desconhecida, causando-lhe diversos transtornos e perturbação da sua tranquilidade.
9. Desse modo, ante a gravidade da conduta e sua repercussão, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, resta adequado o valor fixado (R$ 4.000,00).
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O recorrente é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.